Tribunal: TJDFT
Processo: 0727403-91.2024.8.07.0000
Órgão julgador: TEÓFILO CAETANO
Órgão colegiado: 1a Turma Cível
Data de publicação: 2024-07-23

Ementa:
Vistos etc. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gran Tecnologia e Educação S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado - Daniel Rocha de Araújo -, deferindo, em parte, o pedido de tutela de urgência que formulara para determinar que o agravado se abstenha de disponibilizar, divulgar e comercializar, por qualquer meio, qualquer produto de autoria da empresa, sob pena da incidência de multa por cada ato de descumprimento, indeferira os demais pleitos antecipatórios volvidos à expedição de ofícios: (i) à Tim S/A, a fim de que fosse efetuado o bloqueio da linha telefônica supostamente utilizada pelo agravado para as práticas indigitadas ilícitas; (ii) à Meta Platforms, Inc., com o fito de que restasse bloqueada e suspensa a conta vinculada ao número, em tese, utilizado pelo agravado no suposto ilícito no aplicativo WhatsApp; (iii) ao C6 Bank S/A, para que, em relação à conta bancária vinculada à chave PIX indicada, houvesse a exibição do histórico de transações, a suspensão da conta bancária e o bloqueio dos valores supostamente angariados pelo agravado na empreitada que reputa realizada. Segundo o provimento guerreado, o pedido de obstrução de acesso às páginas virtuais não se mostra possível, porquanto tais sítios eletrônicos não comercializam apenas conteúdo supostamente inserido pelo agravado, aplicando-se o mesmo raciocínio à linha telefônica, já que não sobeja possível a ilação de que destina-se exclusivamente à prática ilícita imputada. No tocante ao pedido endereçado à instituição financeira, ressaltara o julgador que inexiste plausibilidade, uma vez que, para além de não ter sido comprovada a finalidade exclusiva da conta para o recebimento de valores com a comercialização dos cursos da agravante, a apresentação do histórico de transações fora formulada genericamente e representaria ofensa à garantia de sigilo bancário. Destacara o Juízo a quo, ainda, que a quebra de sigilo bancário somente é cabível para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, despontando como desproporcional sua mitigação para a tutela pleiteada no âmbito cível, sobretudo em sede de cognição sumária. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão das diligências que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Como lastro material passível de aparelhar a irresignação, argumentara, em suma, que aviara a ação subjacente almejando garantir o respeito aos direitos autorais pertinentes aos cursos e materiais didáticos de sua exclusiva propriedade. Aduzira que tais produtos estão sendo reproduzidos, comercializados e comunicados ao público, sem autorização para tanto, via WhatsApp pelo agravado, cuja identificação como usuário na rede especificada dá-se pelo nome “@CURSOS”. Pontuara que, outrossim, o aviamento da ação também visa à reparação dos danos sofridos em virtude de violação a direitos autorais. Ressaltara que, para que fosse possibilitada a interrupção da prática delituosa que reputa ter sido cometida pelo agravado, assim como a obstrução do instrumento utilizado para a prática (WhatsApp), afigurar-se-ia imperiosa a colaboração dos provedores de aplicação e de conexão, além da instituição financeira responsável por permitir o recebimento dos valores provenientes do ato ilícito. Destacara que, ainda que não haja comercialização de cursos apenas cursos de autoria da agravante, ressoa inexorável que todos os cursos disponibilizados via WhatsApp são decorrentes de pirataria, conforme ata notarial que colacionara, na qual o próprio agravado dissera quais outros cursos são objeto de comercialização, por iniciativa dele, na rede social. Pontuara que o aduzido é, ademais, de fácil percepção ao volver os olhos a casos similares. Pontificara que restara demonstrada a necessidade de colaboração de terceiros interessados, conquanto não integrantes da lide, para o atingimento do escopo precípuo da ação. Sustentara que isso decorre do fato de que as práticas adotadas pelo agravado configuram violação à legislação vigente, com reflexos, inclusive, na esfera criminal, sendo, portanto, essencial a determinação de que o responsável cesse a conduta reputada como violadora de direito autorais, contando com o auxílio dos provedores de conexão e aplicação nesse desiderato. Enfatizara que o requestado consubstancia postulação volvida à efetividade da medida inibitória do ilícito praticado pelo agravado, com espeque nos princípios da inafastabilidade da jurisdição e da cooperação. Asseverara, nesse viés, que a expedição de determinações judiciais endereçadas a entidades que, de alguma maneira, a seu ver, colaboram para a situação de ilegalidade que indicara presta-se a servir de notificação acerca da infringência do direito autoral. Verberara que o Marco Civil da Internet preceitua, em seu artigo 19, a necessidade de autorização judicial para tornar indisponível o conteúdo apontado, sob pena de responsabilização civil dos provedores. Ventilara que a colaboração das empresas individualizadas torna-se imperioso em virtude do fato de que somente elas detêm capacidade de obstar o acesso, direto e indireto, ao meio utilizado para a prática do ilícito e ao modo com o que opera. Registrara que a documentação colacionada na origem evidencia que o agravado utiliza-se do WhatsApp (aplicativo de propriedade da Meta), pela linha telefônica que indicara (registrada perante a operadora Tim), para cometer os ilícitos e receber os valores via Pix (em conta bancária mantida perante o C6 Bank S/A), o que vem acarretando desvio de clientela e sérios danos à instituição de ensino da agravante. Consignara que, diante dessas circunstâncias, estando patente a plausibilidade do direito que vindica, a decisão devolvida a reexame afigura-se desprovida de sustentação, devendo, portanto, ser reformada, o que legitima, inclusive, estando a argumentação que alinhara revestida de verossimilhança, a concessão do provimento em sede de antecipação da tutela recursal, suspendendo a decisão agravada. O instrumento afigura-se correta e adequadamente instruído. É o relatório. Decido. Cuida-se de agravo de instrumento, com pedido de efeito suspensivo ativo, interposto por Gran Tecnologia e Educação S/A em face da decisão que, nos autos da ação de conhecimento que maneja em desfavor do agravado - Daniel Rocha de Araújo -, deferindo, em parte, o pedido de tutela de urgência que formulara para determinar que o agravado se abstenha de disponibilizar, divulgar e comercializar, por qualquer meio, qualquer produto de autoria da empresa, sob pena da incidência de multa por cada ato de descumprimento, indeferira os demais pleitos antecipatórios volvidos à expedição de ofícios: (i) à Tim S/A, a fim de que fosse efetuado o bloqueio da linha telefônica supostamente utilizada pelo agravado para as práticas indigitadas ilícitas; (ii) à Meta Platforms, Inc., com o fito de que restasse bloqueada e suspensa a conta vinculada ao número, em tese, utilizado pelo agravado no suposto ilícito no aplicativo WhatsApp; (iii) ao C6 Bank S/A, para que, em relação à conta bancária vinculada à chave PIX indicada, houvesse a exibição do histórico de transações, a suspensão da conta bancária e o bloqueio dos valores supostamente angariados pelo agravado na empreitada que reputa realizada. Segundo o provimento guerreado, o pedido de obstrução de acesso às páginas virtuais não se mostra possível, porquanto tais sítios eletrônicos não comercializam apenas conteúdo supostamente inserido pelo agravado, aplicando-se o mesmo raciocínio à linha telefônica, já que não sobeja possível a ilação de que destina-se exclusivamente à prática ilícita imputada. No tocante ao pedido endereçado à instituição financeira, ressaltara o julgador que inexiste plausibilidade, uma vez que, para além de não ter sido comprovada a finalidade exclusiva da conta para o recebimento de valores com a comercialização dos cursos da agravante, a apresentação do histórico de transações fora formulada genericamente e representaria ofensa à garantia de sigilo bancário. Destacara o Juízo a quo, ainda, que a quebra de sigilo bancário somente é cabível para fins de investigação criminal ou instrução processual penal, despontando como desproporcional sua mitigação para a tutela pleiteada no âmbito cível, sobretudo em sede de cognição sumária. De seu turno, objetiva a agravante, em sede de antecipação dos efeitos da tutela recursal, a concessão das diligências que reclamara, e, alfim, a definitiva reforma do decisório arrostado e a ratificação da medida. Do alinhado apreende-se que o objeto deste agravo cinge-se à aferição da viabilidade de determinar-se, em ambiente de tutela provisória de urgência, a expedição de ofícios às empresas indicadas pela agravante, a fim de endereçar-lhes a adoção de medidas volvidas à criação de obstáculos à conduta violadora de seus direitos autorais atribuída ao agravado. Assim pontuada a matéria controversa, sobeja considerar que, no momento, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, a situação jurídica deflagrada pela decisão agravada não importa em lesão grave e de difícil reparação à agravante, inviabilizando o recebimento do recurso com o efeito suspensivo reclamado. Como é cediço, o agravo de instrumento, qualificado como recurso apto a desafiar as decisões interlocutórias no curso do processo, é recebido, ordinariamente, no efeito apenas devolutivo. Entretanto, havendo relevância da fundamentação e risco de lesão grave e de difícil reparação, que são pressupostos de qualquer medida acautelatória da prestação jurisdicional, é lícito ao relator, mediante requerimento da parte interessada, suspender monocraticamente o cumprimento da decisão ou mesmo antecipar os efeitos da tutela recursal até o pronunciamento definitivo do colegiado (CPC, art. 1.019, inc. I). Caso ausente qualquer desses pressupostos, a tutela recursal de urgência reclamada pelo agravante não poderá ser concedida, devendo ser processado o recurso conforme prescreve o rito (CPC, art. 1.019, inc. II). Confira-se, sobre a atuação do relator no recebimento do recurso de agravo por instrumento, a lição do catedrático NELSON NERY JUNIOR, verbis: “O relator do agravo deve analisar a situação concreta, podendo ou não conceder o efeito suspensivo ao recurso. Se verificar que a execução da decisão agravada pode trazer perigo de dano irreparável (periculum in mora) e se for relevante o fundamento do recurso (fumus boni iuris), deve dar efeito suspensivo ao agravo.” (in Código de Processo Civil Comentado. 9ed. São Paulo: RT, 2010. p. 1.005) Alinhada com a melhor exegese dos dispositivos que prescrevem o rito recursal nos tribunais, a jurisprudência reconhece, de forma pacífica, a indispensabilidade do periculum in mora enquanto pressuposto necessário à atribuição do efeito suspensivo, ativo ou liminar recursal ao agravo de instrumento[1]. A economia processual que emerge do sistema recursal não poderia admitir doutro modo que o relator atuasse monocraticamente, senão diante desses pressupostos, que devem estar nitidamente demonstrados nos fundamentos aduzidos na peça recursal. Significa dizer que, cogitando abstratamente eventuais lesões ao direito postulado na esfera recursal, sem demonstrar efetivamente o periculum in mora, a despeito da plausibilidade do direito invocado, cuja melhor análise incumbe ao colegiado, a agravante não satisfaz o requisito necessário à concessão do efeito suspensivo, carecendo de amparo legal. No caso, a agravante, conquanto fundamente apropriadamente a pretensão recursal, aduzindo com clareza as razões do inconformismo, inclusive apontando os dispositivos que a decisão vergastada teria ofendido, descuidara de demonstrar, concretamente, a lesão grave e de difícil reparação decorrente do não imediato cumprimento dos pleitos que formulara, com a inclusão imediata expedição de ofícios às empresas indicadas. Essa apreensão deriva da constatação de que a principal medida que demandara já está deferida, sendo-lhe resguardada tutela volvida a cessar os ilícitos que imprecara ao agravado. A par dessa resolução, da leitura da decisão vergastada e projeção de seus efeitos sobre o caso concreto, nos limites da lide instaurada, não se vislumbra nenhum prejuízo imediato que, realmente grave e irreparável, autorizasse o recebimento do agravo de instrumento com os efeitos que ordinariamente não está municiado. Ademais, é oportuno esclarecer que a aptidão da decisão agravada para causar lesão grave e de difícil reparação, que é requisito de admissibilidade próprio à espécie recursal, não se confunde com o risco de lesão grave e de difícil reparação concretamente deflagrado pelo cumprimento imediato da decisão agravada. Notadamente, apenas este último, com maior seriedade, legitimará o recebimento do recurso com o efeito suspensivo, ativo ou liminar, recursal. Com efeito, descuidando a agravante de apontar esse pressuposto específico, conforme já pontuado, resta inviabilizado o acolhimento da pretensão que deduzira liminarmente, apesar de assegurado o processamento do recurso. Ora, o postulado destina-se, em suma, à expedição de ofícios, o que, por si só, denota a ausência da subsistência de risco de dano ou prejuízo irreparável ou de difícil reparação proveniente da não concessão da tutela almejada em sede liminar. Frise-se, ainda, que, nada obstante a alegação da agravante de que o agravado ainda estaria promovendo a comercialização de seus produtos à míngua de sua autorização, não aparelhara o aduzido com qualquer documentação apta a conferir lastro material ao alegado, ressoando, também por essa ótica, a ausência de risco. Nesse viés, inexiste qualquer prejuízo em, acatando-se o rito ordinariamente prescrito pelo legislador para a ordem de recursos em segunda instância, se submeter a desconstituição do decisório vergastado ao julgo do órgão colegiado, onde serão enfrentadas as razões da tese recursal. Assim é que, a par dos requisitos que autorizam a antecipação dos efeitos da tutela recursal jurisdicional, e, conforme pontuado, sem a pretensão de esgotar a relevância da fundamentação da tese recursal, não se verifica no caso em tela a presença da verossimilhança do aduzido e risco de dano proveniente do indeferimento da medida, ensejando que a decisão arrostada seja mantida incólume, ao menos até a análise do recurso pelo colegiado. No mais, o cotejo dos autos enseja a certeza de que o instrumento está adequadamente formado e que o teor da decisão agravada se conforma com a espera pelo provimento meritório definitivo. Essas inferências legitimam o processamento do agravo. Alinhadas essas considerações, indefiro a antecipação de tutela recursal postulada, recebendo e processando o agravo de instrumento apenas no efeito devolutivo. Comunique-se ao ilustrado prolator da decisão arrostada. Após, ao agravado, para, querendo, contrariar o recurso no prazo legalmente assinalado para esse desiderato. Intimem-se. Brasília-DF, 11 de julho de 2024. Desembargador TEÓFILO CAETANO Relator [1] “É cabível a concessão de efeito suspensivo ativo ao agravo de instrumento contra decisão que defere ou indefere medida liminar ou tutela antecipada, no teor da interpretação dada aos arts. 527, inciso III e 558, caput, do CPC. Precedentes: ROMS no 8.810/AL, Rel. Min. PEÇANHA MARTINS, DJ de 22/03/1999 e ROMS no 8.516/RS, Rel. Min. ADHEMAR MACIEL, DJ de 08/09/1997.” (REsp 649.218/RJ, Rel. Ministro FRANCISCO FALCÃO, PRIMEIRA TURMA, julgado em 06/10/2004, DJ 16/11/2004, p. 205)